Tribunal: TJSP
Processo: 2106192-83.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Habeas Corpus". Condenação por roubo majorado tentado. "Mandamus" que se volta contra v. Acórdão deste próprio Egrégio Tribunal de Justiça, que figura aqui como autoridade coatora. Impossibilidade absoluta do exame do pedido. Reclamo que se deve fazer junto a esferas superiores, jamais junto ao mesmo órgão que prolatou a decisão tida, em última análise, como coatora. Ordem não conhecida.